Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. VALORES APREENDIDOS SUPERIORES AO NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. PRECEDENTES DESTE TDJFT. DECISÃO ALTERADA.
1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010), mesmo que se cuide de aplicação financeira.
2. A extensão dada ao dispositivo legal – artigo 833, X, do CPC - não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta.
3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta de titularidade da devedora são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada em suposta aplicação financeira compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família.
4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.